Tribunal: TJSP
Processo: 2187961-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que, ao suspender a execução pelo prazo de um ano, estabeleceu que a renovação de diligência já realizada deverá ser expressamente fundamentada pela parte exequente, não bastando apenas o transcurso do tempo – Reiteração possível, desde que observado o princípio da razoabilidade – Pesquisas pelos sistemas Renajud, Infojud e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que, ao suspender a execução pelo prazo de um ano, estabeleceu que a renovação de diligência já realizada deverá ser expressamente fundamentada pela parte exequente, não bastando apenas o transcurso do tempo – Reiteração possível, desde que observado o princípio da razoabilidade – Pesquisas pelos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud inexitosas – Pertinência da renovação das medidas após o transcurso do prazo de suspensão do feito – Precedentes do STJ e desta Câmara - As consultas àqueles sistemas é providência administrativa adequada e útil diante do caráter publicístico que emerge do processo, pois além de buscar a obtenção dos elementos necessários ao fim almejado, independentemente de outras providências que possam ser tomadas por iniciativa pessoal da parte interessada, o seu indeferimento apenas acabaria por retardar o andamento da ação, premiando o devedor inadimplente – Decisão parcialmente modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187961-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
VSTP EDUCAÇÃO LTDA, é agravado RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187961-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14875
2
Agravo de Instrumento no 2187961-55.2020.8.26.0000
Agravante: VSTP Educação Ltda.
Agravado: Rodrigo Teixeira da Silva
Comarca de Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial
Juíza de 1o grau: Natália Assis Mascarenhas
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14875
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão que, ao suspender a execução pelo
prazo de um ano, estabeleceu que a renovação de diligência já
realizada deverá ser expressamente fundamentada pela parte
exequente, não bastando apenas o transcurso do tempo

Reiteração possível, desde que observado o princípio da
razoabilidade Pesquisas pelos sistemas Renajud, Infojud e
Bacenjud inexitosas Pertinência da renovação das medidas
após o transcurso do prazo de suspensão do feito Precedentes
do STJ e desta Câmara - As consultas àqueles sistemas é
providência administrativa adequada e útil diante do caráter
publicístico que emerge do processo, pois além de buscar a
obtenção dos elementos necessários ao fim almejado,
independentemente de outras providências que possam ser
tomadas por iniciativa pessoal da parte interessada, o seu
indeferimento apenas acabaria por retardar o andamento da
ação,
premiando
o
devedor
inadimplente

Decisão
parcialmente modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravante ajuizou contra
o agravado, suspendeu o processo pelo prazo de um ano e estabeleceu que a renovação
de diligências já realizadas deverão ser expressamente fundamentadas pela parte
exequente, não bastando apenas o transcurso do tempo.
Sustenta a agravante, em síntese, que condicionar a realização
de novas pesquisas de bens em nome do agravado, após o término do prazo de
suspensão do feito, a comprovação da alteração econômica do executado retira-lhe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187961-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14875
3
direito de continuar com a tentativa de receber o crédito devido. Pugna pela reforma da
decisão agravada, possibilitando-se reiteração das pesquisas independentemente da
necessidade da demonstração da alteração da situação econômica do agravado.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta, porque
não há patrono constituído pelo agravado.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos.
Esgotadas
as
diligências
junto
aos
sistemas
informatizados à disposição do Juízo, não foram encontrados
bens à penhora. Consoante jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça, não há razão para a repetição das
diligências já realizadas, que somente se justifica mediante
"motivação expressa do exequente, que não apenas o transcurso
do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que
cabem ao autor da demanda" (STJ. AgRg no AREsp 366440
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014). Assim,
havendo evidências concretas da ausência de bens penhoráveis,
com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de
Processo Civil, determino a suspensão do processo, pelo prazo
de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Anote-se
que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos
processuais, salvo as providências consideradas urgentes. No
curso desse prazo, deverá o exequente providenciar a
realização de outras pesquisas visando a localização de bens
em nome do executado. Para que as parte credora possa
persistir realizando buscas de patrimônio (que venham a
viabilizar a penhora e excussão), servirá a presente como
ofício, assinada digitalmente, cumprindo à parte interessada a
sua impressão e apresentação aos destinatários. Por este ofício,
fica a parte exequente autorizada a promover pesquisas junto
às instituições financeiras, corretoras de valores mobiliários,
tabelionatos de notas, ofícios de registros de imóveis, Receita
Federal e Capitanias dos Portos, em relação à existência de
bens e ativos em nome do executado Rodrigo Teixeira da Silva,
inscrito no CPF sob o no 353.365.648-93. Quem receber, deverá
prestar todas as informações necessárias a respeito de bens e
valores de titularidade do executado supramencionado. Este
ofício é válido por um ano a contar da data desta decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187961-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14875
4
Aguarde-se no arquivo a eventual sobrevinda de notícia acerca
da existência de patrimônio passível de penhora. Intime-se”.
A tentativa de bloqueio de ativos financeiros e medidas de
identificação de bens móveis e imóveis visa satisfação do crédito, devendo ser realizada
quantas vezes forem necessárias para que o credor alcance seu fim, valendo lembrar que
o processo executivo tramita no interesse do exequente (artigo 797 do NCPC).
De outra parte, dispõe o art. 789 do NCPC:
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
E pelo art. 805:
“Quando por vários meios o Exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o Executado”.
Dispondo o art. 139 do Novo CPC que:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária”.
Na hipótese dos autos, as pesquisas pelos sistemas Renajud,
Infojud e Bacenjud foram concluídas em 01/07/2020 (fls.64/68 e 122
autos
principais), de modo que as circunstâncias dos autos estão a recomendar a possibilidade
de reiteração de novas buscas por bens passíveis de penhora em nome do executado
para satisfação do débito excutido, após o transcurso do prazo de suspensão do feito,
sem necessidade de outras providências a serem tomadas pela credora.
Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Esta
Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187961-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14875
5
via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser
analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe de 04.02.2011.” (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Tuma, j. em 25.03.2014, DJe 07.04.2014).
E os precedentes desta Corte de Justiça:
“Agravo de instrumento. Decisão agravada que indeferiu nova
realização de bloqueio via Bacenjud ou qualquer outro sistema
judicial já realizado sem êxito. Insurgência. Cabimento.
Providências que devem ser realizadas pelo Juízo e que
justificam o pedido de reiteração, até mesmo em razão do lapso
de tempo decorrido das pesquisas anteriores que restaram
infrutíferas, ante a possibilidade de alteração da situação
financeira dos Executados. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2246885-98.2016.8.26.0000 - 37a Câmara de
Direito Privado Relator João Pazine Neto j. em 07.02.2017)
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Reiteração de pesquisa de ativos financeiros em nome dos
devedores via sistemas BACENJUD - Admissibilidade

Decurso de tempo razoável desde a pesquisa anterior -
Desnecessidade de se condicionar a realização de novas
diligências à comprovação de alteração na situação financeira
ou patrimonial dos executados - Decisão reformada - Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2203278-64.2018.8.26.0000 - 37a Câmara de Direito Privado
Relator Sérgio Gomes j. em 26.10.2018)
E a consulta àqueles sistemas é mesmo providência
administrativa adequada e útil diante do caráter publicístico que emerge do processo,
pois além de buscar a obtenção dos elementos necessários ao fim almejado,
independentemente de outras providências que possam ser tomadas por iniciativa
pessoal da parte interessada, o seu indeferimento apenas acabaria por retardar o
andamento da ação, premiando o devedor inadimplente.
Por outro lado, constitui interesse da Justiça a desobstrução de
eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187961-55.2020.8.26.0000 -Voto no 14875
6
prestação jurisdicional. No caso, sem a existência de bens do devedor, a execução não
vingará. Consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua
prestação jurisdicional.
Nessa quadra, respeitando o entendimento, a decisão agravada é
parcialmente modificada, seguindo autorizada novas pesquisas de bens, sem a
necessidade de outras providências a serem tomadas pela credora.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)